Tribunal: TJSP
Processo: 1501858-12.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 155, § 4o, IV, C.C. O 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PALAVRAS DOS REPRESENTANTES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS OFICIANTES QUE DEVEM SER CONSIDERADAS COM PRIMAZIA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – COMPARSARIA COMPROVADA PELA PROVA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 155, § 4o, IV, C.C. O 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PALAVRAS DOS REPRESENTANTES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS OFICIANTES QUE DEVEM SER CONSIDERADAS COM PRIMAZIA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – COMPARSARIA COMPROVADA PELA PROVA ORAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS APLICADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA FÍSICA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU "SURSIS", PORQUE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.